Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705741-73.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ALINE GOMES DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos por Aline Gomes de Oliveira (Id. 33774306) em face da decisão Id. 33507101, que conheceu parcialmente da Apelação que interpôs e a recebeu no efeito meramente devolutivo. Sustenta a Embargante, em síntese, que a decisão embargada foi omissa ao considerar que houve supressão de instância quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, por ser consequência lógica, nos moldes do art. 322, § 1o, do CPC e da Súmula n. 256 do STF. Também sustenta que a r. decisão embargada incorreu em omissão em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação, por exigir o exame aprofundado dos fatos. Insiste que a probabilidade do direito é evidente, mormente porque o excesso de execução foi reconhecido, devendo a repetição de indébito também o ser. Aponta que o risco de dano grave ou de difícil reparação consiste na possibilidade de haver constrição indevida em seu patrimônio, caso os efeitos da sentença não sejam suspensos. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final dos Embargos de Declaração. No mérito, requerer o acolhimento do recurso integrativo para sanar as referidas omissões, com efeitos infringentes, para que seja conhecida a Apelação quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do disposto no artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Conforme previsto no § 1o, a eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Lado outro, os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também não se põe em dúvida que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso em questão, não detecto os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, em especial a probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação. O incidente de cumprimento de sentença é distinto do módulo processual que lhe deu origem e para o caso de o credor/exequente vir a ser condenado, é necessária a provocação da parte contrária para pagar a verba sucumbencial, caso vencido, ainda que em parte, como ocorre no caso de excesso de execução. Assim, para a parte executada vir a ser credora de honorários de sucumbência no incidente em que ela própria figure como devedora, precisa de provocação e acatamento de sua impugnação. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora